Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727993-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LETTICIA BEZERRA MARQUES PONTES, VANINI ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME, LUAN DE ANDRADE ARAUJO RECORRIDO: SOFIA AUGUSTA NEIVA DE PADUA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ESTÉTICOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os apelantes pedem a cassação ou reforma da sentença, alegando, em resumo, que não há provas suficientes para embasar a condenação. 2. De acordo com o regramento do direito consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de fornecedores dos serviços contratados são solidariamente responsáveis por eventuais danos suportados pelo consumidor. 3. O processo tem um regramento a ser obedecido, se há uma fase processual em que as partes são intimadas sobre o interesse de produzir provas, é esse o momento adequado para manifestar o interesse na produção. 4. É sabido que os fatos alegados por uma parte e não demonstrados o contrário pela outra parte, passam a gozar da presunção de veracidade. 5. Em se tratando de tratamento odontológico como o contratado pela autora, visando a uma finalidade eminentemente estética, tem-se uma obrigação de resultado, de maneira que cabe aos fornecedores dos serviços, clínica odontológica e os profissionais da odontologia, demonstrarem a adequação do serviço prestado, mormente em se cuidando de controvérsia que há de ser dirimida sob a ótica do direito consumerista, quando se admite a inversão do ônus probatório, de acordo com o previsto no art. 6o, VIII, CDC. 6. O arbitramento do valor da compensação a título de danos extrapatrimoniais, deve se nortear por vários fatores, como a capacidade econômica do ofensor, a gravidade dos danos, as consequências porventura causadas com a violação ao direito da personalidade, tudo isso sem se afastar da ideia de que a compensação por danos morais não pode nem deve ser fonte de enriquecimento da parte ofendida. 7. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 141, 464 e 492, todos do CPC, defendendo a ocorrência de julgamento extrapetita em relação à prova pericial apresentada pela recorrida. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 464 e 492, todos do CPC. Com efeito, “(...) De acordo com a jurisprudência do STJ, "não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes" (AgInt no REsp n. 1.795.148/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1692558/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030